Tribunal: TJES
Processo: 5005482-92.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005482-92.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROCITY PORTOS SA

APELADO: NAVPETRO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE AÇÕES NOMINATIVAS. ART. 31 DA LEI 6.404/76. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS MATÉRIAS. CLÁUSULA RESOLUTIVA (ART. 474 CC) E OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES (ART. 294 CC). CONDUTA INCOMPATÍVEL DA RECORRENTE (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). PRESUNÇÃO DE TITULARIDADE (ART. 31 LSA). NATUREZA JURIS TANTUM RECONHECIDA. PROVAS CONTRÁRIAS INSUFICIENTES. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO (ART. 293 CPC). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO AFASTA A INÉRCIA DA PARTE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação da companhia, mantendo sua condenação na obrigação de fazer consistente no registro de transferência de ações nominativas adquiridas pela Embargada. A Embargante alega omissão do julgado quanto a cinco pontos centrais: (i) aplicabilidade do art. 294 do CC; (ii) natureza relativa da presunção do art. 31 da LSA; (iii) violação da boa-fé objetiva (
tu quoque
); (iv) eficácia da cláusula resolutiva (art. 474 CC); e (v) natureza de ordem pública do valor da causa (art. 292, § 3º, CPC) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar se o v. Acórdão incorreu nas omissões apontadas pela Embargante, nos termos do art. 1.022 c/c art. 489, § 1º, IV, ambos do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Não há omissão quanto à análise dos arts. 294 e 474 do CC. O Acórdão foi expresso ao consignar que a cláusula resolutiva, embora existente , não operou efeitos, não por necessidade de chancela judicial, mas pela conduta da própria Embargante, que praticou atos incompatíveis com a rescisão (manutenção da cedente nos livros e participação em assembleias). Inexistindo exceção (inadimplemento) eficazmente consolidada, não há o que opor ao cessionário (art. 294 CC).
2.
O Acórdão reconheceu expressamente a natureza
juris tantum
(presunção de admissão de prova em contrário) da titularidade advinda do art. 31 da LSA , porém concluiu, mediante valoração probatória, que os elementos trazidos pela Embargante (cessão anterior não registrada e cláusula resolutiva ineficaz) eram insuficientes para desconstituí-la .
3.
A tese acerca da suposta participação da Embargada no inadimplemento da cedente foi implicitamente rejeitada pela
ratio decidendi
do julgado, que se concentrou na higidez formal da transferência societária (art. 31 LSA) e na titularidade registral da cedente no momento do negócio, objeto estrito da lide.
4.
A alegação de omissão quanto à natureza de ordem pública do valor da causa (art. 292, § 3º, CPC) não prospera. O Acórdão adotou tese jurídica expressa (preclusão temporal), fundamentando que o poder de correção de ofício do juiz não se sobrepõe ao ônus processual da parte de arguir a matéria no momento oportuno (art. 293 do CPC). Ad argumentadum, o valor da causa correspondeu ao valor do contrato de aquisição da participação empresarial em discussão.
5.
O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítida intenção de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
Não padece de omissão o Acórdão que, fundamentadamente, afasta a eficácia de cláusula resolutiva expressa com base na conduta posterior e incompatível da própria parte credora (
venire contra factum proprium
), e que aplica a preclusão temporal à arguição de incorreção do valor da causa não suscitada em contestação (art. 293, CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão no acórdão que desproveu o recurso de apelação cível manejado pela Petrocity Portos S/A.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, buscando a rediscussão do mérito sobre os mesmos pontos já decididos no apelo: a validade da cláusula resolutiva, a eficácia da cessão anterior a terceiro e a correção do valor da causa.

Pois bem.

Os embargos de declaração, como de curial sabença, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em tela, ao que se vê o objetivo da parte recorrente é de meramente renovar a discussão sobre o desfecho do apelo, o que não pode ser admitido.

O acórdão foi expresso ao apontar que a própria parte embargante renunciou tacitamente a validade da cláusula resolutiva ao manter a NAV ENGENHARIA no Livro de Registro e permitir sua participação em assembleias sociais posteriores ao suposto inadimplemento.

Noutro giro, a embargante alega que o acórdão ignorou que a presunção de titularidade do art. 31 da LSA é
juris tantum
.

Novamente, sem razão. O Acórdão não apenas reconheceu a natureza relativa da presunção, como o fez
expressamente
. Consta da Ementa do julgado (item 3) que a titularidade "presume-se pela inscrição", sendo uma "presunção de admissão de prova em contrário" .

O que o Acórdão fez, na sequência, foi
analisar
as provas em contrário trazidas pela Embargante (a cláusula resolutiva e a cessão à ARENA) e considerá-las
insuficientes
para desconstituir (infirmar) a presunção.

Concluiu-se que a prova da "cessão anterior" à ARENA era frágil, pois não foi registrada (requisito de eficácia) e seu instrumento possuía reconhecimento de firma posterior à cessão em favor da NAVPETRO.

Demais disso, a prova da "cláusula resolutiva" também foi considerada insuficiente, pois o comportamento da Embargante neutralizou seus efeitos.

Assim, não houve omissão, mas a valoração da prova em sentido desfavorável à tese recursal.

Quanto a alegação de omissão sobre a conduta da NAVPETRO na condução dos estudos ambientais, penso que não há como ser acolhida, mormente porque tal tese sequer é capaz de reverter o julgamento, logo, seu enfrentamento para o tipo de discussão travada nestes autos é prescindível.

Por fim, quanto a omissão acerca da impugnação ao valor da causa, penso que melhor sorte não socorre a embargante.

E assim digo, primeiro, porque o tema foi analisado e alcançado entendimento diverso do esperado pela parte, o que não configura omissão.

Depois, porque embora seja matéria de ordem pública, cabia a parte embargante ter arguido o tema em sede de contestação, ficando inerte nesse sentido, precluindo a discussão.

Por fim, ad argumentadum, ainda que se pudesse analisar a matéria neste momento, não haveria motivos para alteração, já que o valor da causa apontado é justamente o valor do contrato atinente a compra da participação empresarial então discutida.

Como se pode perceber dos fundamentos supra, o objetivo da parte neste momento é a reversão do julgamento desfavorável, o que deverá ser objeto de recurso específico para tal finalidade.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.